Tribunal: TJSP
Processo: 2048435-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cédula de crédito imobiliário. Ação revisional. Tutela indeferida. Recurso da parte autora. Recorrentes que pretendem o depósito do valor da parcela que entendem devido, abstenção de negativação do seu nome e do protesto de título. Decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para autorizar o depósito em juízo dos valores incontroversos, impedir o réu de inscrever o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cédula de crédito imobiliário. Ação revisional. Tutela indeferida. Recurso da parte autora. Recorrentes que pretendem o depósito do valor da parcela que entendem devido, abstenção de negativação do seu nome e do protesto de título. Decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para autorizar o depósito em juízo dos valores incontroversos, impedir o réu de inscrever o nome do autor junto a órgãos de proteção ao crédito e manter a autora na posse do bem. Consignação permitida, nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, mas sem afastar os efeitos da mora, em consonância com a Súmula 380 do C. STJ. Inscrição do nome da agravante nos órgãos de restrição. Possibilidade de inscrição e de manutenção por ausentes requisitos do CPC, artigo 300, prevalecendo o contrato nos termos em que firmado.
Decisão reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.